Tribunal: STF
Processo: Rcl 66748
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADC Nº 16 E RE Nº 760.931-RG/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Tio Hugo/RS, contra decisão proferida pela 2º Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4º Região, no Processo nº 0020300-78.2021.5.04.0561, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral).



    2. O reclamante narra que, na origem, foi condenado, de forma subsidiária, ao pagamento de créditos trabalhistas deixados pela KL Costa Eireli ME, com a qual manteve contrato de prestação de serviços.



    3. Afirma que, a despeito das decisões proferidas nos paradigmas vinculantes apontados, no ato reclamado se reconheceu a responsabilização subsidiária da Administração Pública, com afirmação genérica de culpa in vigilando, “sem indicar, com rigor e precisão, os fatos e as circunstâncias que configuram essa sua culpa ou se for comprovada, pela Administração, a realização de fiscalização por amostragem e a adoção das medidas mitigadoras antes indicadas” (e-doc. 1).



    4. Requer a concessão de liminar, para suspender o curso do processo na origem, até o julgamento final desta reclamação e, no mérito, pugna pela “cassação da decisão judicial impugnada, impondo-se a aplicação do artigo 71 parágrafo 1º da Lei de Licitações ou, alternativamente, determine-se que outra seja proferida com aplicação da Súmula Vinculante 10 e da orientação assentada no julgamento da ADC no 16, assim como seja o feito trabalhista adequado ao que foi decidido no julgamento do TEMA 246” (e-doc. 1, p. 16).



    5. Proferi despacho para a instrução desta reclamação, determinando a intimação do órgão reclamado para que prestasse as informações de praxe, bem como para a citação da parte beneficiária (e-doc. 13).



    6. Empreendidos todos os meios para a citação do beneficiário, não houve a sua manifestação, conforme atesta a certidão expedida pela Secretaria Judiciária desta Corte (e-doc. 24).



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    11. No caso sob análise, o reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.



    12. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931- RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).



    13. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.” 



    (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).



    14. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados. 



    15. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:



    “(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa. 



    Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:



    (...) 



    “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” (Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão). 



    (...) 



    “A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 



    (...) 



    para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” (Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).



     (...) 



    “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” (Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).” 



    (RE nº 760.931-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).



    16. No processo de origem, nota-se que a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4º Região deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo trabalhador, para condenar o Município de Tio Hugo/RS, de forma subsidiária, por culpa in vigilando. Confiram-se os seguintes trechos do acórdão (e-doc. 9, p. 23-27; destaques acrescidos):



    “(...) 3. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 



    O reclamante alega que o 2o reclamado, Município de Tio Hugo, contratou a 1ª reclamada, KL Costa Eireli, para prestar serviço terceirizado de limpeza em benefício do ente público. Aponta que o conjunto probatório revela que o 2o reclamado foi omisso na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado relativas aos direitos trabalhistas dos empregados terceirizados. Defende, outrossim, que [...] Trata-se de responsabilidade objetiva do tomador de serviços, orientada pela teoria do risco-proveito, independendo, portanto, de culpa do tomador de serviços. Requer a reforma para que seja reconhecida a responsabilidade subsidiária do Município reclamado. 



    Destaco o seguinte trecho da sentença neste ponto:



    (...) Na hipótese em análise, o segundo reclamado se desincumbe de seu encargo probatório, demonstrando que fiscalizava sistematicamente o cumprimento das normas trabalhistas pela primeira ré. No aspecto, foram apresentados documentos contratuais do reclamante, inclusive a relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP (fls. 292 e seguintes). Assim sendo, inviável a declaração da responsabilidade subsidiária do segundo réu, pelo que é improcedente a ação em relação ao MUNICÍPIO DE TIO HUGO. (...)



    Incontroverso nos autos que o Município de Tio Hugo é tomador do serviço mediante contrato de prestação de serviço estabelecido com a 1ª reclamada, KL Costa Eireli - ME, que perdurou até 1o/01 /2021 (Id. 77519ed). Também é fato incontroverso que o reclamante manteve vínculo de emprego com a primeira reclamada entre 18/01/2019 e 21/01/2021.



    Desse modo, resta verificar a ocorrência de falha ou ausência de fiscalização do contrato administrativo celebrado entre as reclamadas no que concerne ao adimplemento das obrigações trabalhista por parte da empresa prestadora do serviço. Em que pese a ausência de comando específico direcionado à Administração Pública quanto à fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista pela prestadora do serviço terceirizado, tal obrigação fiscalizatória decorre das disposições previstas nos artigos 58, III, e 67 da Lei no 8.666/1993, bem como pelo próprio preceito estabelecido no artigo 5o - A, § 5o da Lei no 6.019 /74.



    A prerrogativa de fiscalização disposta na lei de licitações e contratos deve ser interpretada como um dever-poder da Administração e não simples faculdade, em especial, no que concerne ao adimplemento das verbas trabalhistas no âmbito de contrato administrativo que possui como objeto, exclusivamente, a terceirização de mão de obra em benéfico do Estado. 



    Percebe-se, dessa forma, que a responsabilidade subsidiária surgida no âmbito de uma terceirização lícita, cujo tomador do serviço e beneficiário é ente público, decorre de contexto fático de maior complexidade, no qual não basta a constatação do mero inadimplemento do pagamento das verbas trabalhistas, mas se torna necessário a comprovação da culpa do contratante configurado na Administração Pública.



    Nesse sentido, em que pese a posição adotada no julgamento da ADC 16 pelo Supremo Tribunal Federal, assim como no julgamento do recurso extraordinário no 760931, que declarou a constitucionalidade do artigo 71, §1o, da Lei no 8.666/1993, que afasta a responsabilidade automática da Administração Pública em caso de inadimplência dos encargos trabalhistas pela empresa contratada, o ente público pode permanecer como responsável subsidiário quando comprovada a ausência de fiscalização da execução do objeto contratado.



    Cumpre ressaltar que o objeto da condenação, no caso, não é referente apenas a inadimplemento pontual ao final da relação de emprego no tocante às verbas rescisórias, uma vez que houve também condenação ao pagamento de adicional de insalubridade e periculosidade, além de diferenças de FGTS da contratualidade.



    Ressalto, ainda, que não se pode confundir a fiscalização do contrato com a sua mera documentação. É dizer: ter acesso à documentação dos contratos dos empregados terceirizados é mero meio para que se possa exigir da empresa contratada o cumprimento dos encargos trabalhistas, que, em não o fazendo, torna inócua a suposta fiscalização.



    Outrossim, ainda que a única testemunha ouvida no feito tenha afirmado que "fazia a fiscalização dos contratos, inclusive dos prestadores de serviços; que nos contratos de prestação de serviços, conferia os documentos dos terceirizados e eventualmente fazia fiscalização nos locais de trabalho; que a empresa prestadora apresentava os documentos como certidões negativas de débitos, além de GFIPs e de recolhimentos de impostos (...) que após a fiscalização e estando todos os documentos em ordem, o depoente liberava o pagamento pela Fazenda Pública à terceirizada (...) que a fiscalização dos contratados era acompanhada pelo controle interno do Município", certo é que houve falha na fiscalização, o que é evidenciado, por exemplo, com a ausência de qualquer cobrança direcionada a prestadora de serviço em relação aos depósitos integrais dos valores devidos a título de FGTS.



    Ressalto que as guias de recolhimento do FGTS e os comprovantes bancários apresentados pelo segundo reclamado não apresentam informações necessárias à identificação de cada empregado de forma individualizada ou mesmo qualquer base que possa revelar a correção do depósito da importância correspondente a 8 (oito) por cento da remuneração paga ou devida ao empregado, segundo dispõe o artigo 15 da Lei no 8.036/1990.



    Assim, apenas a exigência de apresentação do extrato individualizado possibilitaria a identificação do depósito integral dos valores devidos a cada empregado de acordo a remuneração mensal, o que o segundo reclamado não comprova no presente caso. O meio de prova natural para comprovação de tais atos fiscalizatórios deve ser constituído por documentos mantidos em posse da Administração Pública, dado o seu dever legal de fiscalização. Com a posse tão-somente dessas informações, a Administração Pública não é capaz de exercer com eficiência o seu dever fiscalizatório.



    Assim, concluo que há responsabilidade subsidiária do município tomador de serviços, nos termos da Súmula 331, V, do TST:



    (...)



    Note-se que o enunciado sumulado traduz posicionamento interpretativo da legislação, consolidado em um determinado momento pelo Tribunal Superior do Trabalho, não se tratando de afastamento da incidência do artigo 71, § 1o, da Lei no 8.666/1993, mas de interpretação legítima dada ao ordenamento jurídico. A incidência da Súmula no 331 do TST, portanto, não corresponde à negativa de aplicação de lei ordinária, mas apenas técnica de interpretação que não envolve declaração de inconstitucionalidade ou afastamento de incidência de norma específica como possível solução para o caso concreto. 



    Oportuno salientar, ainda, que, quando demonstrada por elementos concretos a ocorrência da falha no exercício da prerrogativa fiscalizatória, o Tribunal Superior do Trabalho possui jurisprudência no sentido de manter a condenação, senão vejamos:



    (...)



    Nesse cenário, diante da argumentação exposta quanto à presença da premissa fática que demonstra a existência da culpa in vigilando do ente público neste caso concreto, deve ser dado provimento ao recurso do reclamante para condenar de forma subsidiária o 2o reclamado, Município de Tio Hugo.”



    17. Nota-se que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do reclamante ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal nos julgados de referência.



    18. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.



    19. Por oportuno, entendo importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões-paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da repercussão geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.



    20. São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva de dívidas trabalhistas à Administração estatal. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta: 



    “O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.



    Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”



    (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).



    21. Nesse cenário, entendo que, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.



    22. Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confiram-se: 



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).”



    (Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p.  27/04/2023; grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”



    (Rcl nº 55.518-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p.  26/04/2023).  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e ao teor da Súmula Vinculante 10. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 55.565-AgR/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas.”



    (Rcl nº 51.500-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 10/08/2022; grifos nossos).



    23. Não se trata aqui de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas simplesmente de sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido nos paradigmas da Suprema Corte.



    24. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância aos critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator